Tribunal: TJDFT
Processo: 0721788-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721788-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO BATISTA GOMES AGRAVADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por ALESSANDRO BATISTA GOMES contra a decisão que indeferiu o pedido liminar. Antes do transcurso do prazo para contraminuta, o agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o recurso ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo interno, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, voltem concluso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator